Tribunal: TJSP
Processo: 2007907-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS, PORÉM CONDICIONOU EVENTUAL LEVANTAMENTO EM SEUS NOMES À ABERTURA DE INVENTIÁRIO – DECISÃO MANTIDA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE A ADMISSÃO DA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NÃO É RECONHECIMENTO AO DIREITO DE LEVANTAMENTOS DOS VALORES NOS AUTOS – AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS, PORÉM CONDICIONOU EVENTUAL LEVANTAMENTO EM SEUS NOMES À ABERTURA DE INVENTIÁRIO – DECISÃO MANTIDA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE A ADMISSÃO DA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NÃO É RECONHECIMENTO AO DIREITO DE LEVANTAMENTOS DOS VALORES NOS AUTOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.